Tribunal: TJSP
Processo: 1008384-40.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de restituição de quantias pagas. Sentença de procedência. Apelos das rés.

Legitimidade da corré Rendimentopay (atual denominação de Agillitas) em relação ao pedido atinente à cobrança de comissão de corretagem. Responsabilidade que, no entanto, está limitada aos valores por ela recebidos.

Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de restituição de quantias pagas. Sentença de procedência. Apelos das rés.

Legitimidade da corré Rendimentopay (atual denominação de Agillitas) em relação ao pedido atinente à cobrança de comissão de corretagem. Responsabilidade que, no entanto, está limitada aos valores por ela recebidos.

Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel resolvido pelas rés, por inadimplemento contratual dos autores. Alegação dos autores de ausência de prévia notificação. Nos termos do art. 1o do Decreto Lei 745/69, alterado pela Lei 13.097/2015, a rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel não loteado depende de prévia interpelação para constituição em mora dos devedores. Ausência de prévia interpelação válida. Reconhecimento de culpa das rés na resolução do contrato. Dever de restituir integralmente os valores pagos, inclusive a comissão de corretagem.

Recursos das corrés, Projeto Imobiliário E 18, Econ Construtora e Incorporadora Ltda, Econ Vendas Negócios Imobiliários Ltda e Haptos Assessoria e Negócios Ltda, não providos e da corré Rendimentopay parcialmente provido.